Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESVIO DE FUNÇÃO. GARI DESIGNADO PARA ATUAR COMO MOTORISTA. INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público distrital contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função. O autor, admitido originalmente como gari em 1987, alega que, a partir de 2011, passou a exercer cumulativamente as funções de operador de máquinas, motorista e controlador de acesso, embora continuasse recebendo vencimentos correspondentes ao cargo de auxiliar. Requereu o pagamento de diferenças salariais, reflexos legais e adicional por acúmulo de função no período de 2019 a fevereiro de 2023. A sentença de origem negou os pedidos por ausência de provas suficientes do desvio funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se ficou comprovado o desvio de função do autor no período não atingido pela prescrição; (ii) estabelecer se o servidor tem direito à percepção de diferenças salariais e reflexos legais decorrentes do exercício de funções próprias de cargo diverso e melhor remunerado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desvio de função resta comprovado por avaliações de desempenho funcionais que indicam expressamente o exercício da função de condutor de veículos oficiais entre 16/10/2018 e 01/04/2020, evidenciando atuação fora das atribuições do cargo original.
4. A prescrição quinquenal limita os efeitos da condenação ao período posterior a 29/08/2019, cinco anos antes da propositura da ação, até 01/04/2020, data em que o servidor foi afastado por integrar grupo de risco da COVID-19.
5. A jurisprudência pacificada no âmbito do STJ, conforme a Súmula 378, reconhece o direito do servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de desvio de função, a título de indenização, sem que isso configure aumento de vencimentos ou equiparação salarial vedada pelo art. 37, XIII, da CF/1988.
6. O cálculo das diferenças deve considerar a remuneração do cargo equivalente às funções efetivamente exercidas — no caso, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental — com incidência de reflexos em férias, abono, horas extras e 13o salário, bem como progressão funcional teórica.
7. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E até 08/12/2021.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIII; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; CPC/2015, art. 219.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 378; STJ, REsp 1.091.539/AP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.11.2008; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STF, RE 870.947/SE, j. 20.09.2017; TJDFT, APC 0701445-83.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.07.2024; TJDFT, APC 0702224-09.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira, j. 15.02.2024.